Tribunal: TJES
Processo: 0019457-21.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019457-21.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERSON BATISTA PINTO DE SOUZA

APELADO: THUANNYA TAVARES MENEGUSSI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL

–
PROCESSO CIVIL –

REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO

–

BEM REGISTRADO EM NOME DA AUTORA – UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA – RETOMADA DO VEÍCULO EM RAZÃO DE DÉBITO – INVIABILIDADE – ESBULHO CONFIGURADA – REINTEGRAÇÃO MANTIDA – DANOS MORAIS – VIOLÊNCIA NÃO COMPROVADA
–
CONDENAÇÃO AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A autora demonstrou por meio dos documentos que exercia a posse exclusiva sobre o veículo, situação corroborada pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual Nesse contexto, a eventual condição de devedora da autora, seja em razão de contrato de índole verbal ou em decorrência da partilha de bens e débitos contraídos durante o período de convivência, não justifica a conduta do requerido de apossar-se do veículo, que não consta como garantia da alegada dívida.

2.
Evidenciada a posse do bem, o esbulho praticado pelo requerente e a respectiva data, deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau quanto à procedência do pedido reintegratório.

3
.
Ausente a comprovação de efetiva violência perpetrada contra a autora, deve ser afastada a condenação por danos morais imposta ao requerido, conforme assentado pela jurisprudência pátria.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GERSON BATISTA PINTO DE SOUZA
em face da r. sentença de fls. 187/192, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, nos autos da ação de reintegração de posse c/c danos morais ajuizada em seu desfavor por
THUANNYA TAVARES MENEGUSSI
, que julgou procedente a pretensão autoral para ratificar a liminar deferida às fls. 30/31, no sentido de reintegrar a requerente na posse do veículo indicado na inicial e condenou o requerido ao pagamento de dano moral, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões de fls. 216/232, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
“demonstrou ao longo do processo, com aos seus argumentos e provas, que adquiriu o veículo com recursos próprios, recebendo, textualmente, da apelada a garantia de devolução da quantia empregada na compra” (fl. 222);
(ii)
“pautou o seu comportamento na boa-fé para com a apelada. Não fosse isso, não teria de pronto permitido que a mesma registrasse o carro em nome dela” (fl. 224); e que
(iii)
deve ser afastada a condenação por danos morais”.

Da análise das razões recursais, percebe-se que o próprio apelante afirma que, durante o período de convivência com
THUANNYA TAVARES MENEGUSSI
, contraiu empréstimo para aquisição do veículo objeto da presente ação reintegratória, registrando o bem em nome da autora.

Lado outro, a autora demonstrou por meio dos documentos de fls. 18/23 que exercia a posse exclusiva sobre o veículo, situação corroborada pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual (fls. 153 e 154).

Nesse contexto, a eventual
condição
de
devedora da autora
, seja em razão de contrato de índole verbal ou em decorrência da partilha de bens e débitos contraídos durante o período de convivência, n
ão justifica a conduta do requerido de apossar-se do veículo,
que não consta como garantia da alegada dívida.

Desse modo,
evidenciada a posse do bem
, o e
sbulho praticado pelo requerente e a respectiva data,
deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau quanto à procedência do pedido reintegratório.

Eventuais prejuízos causados pela requerente ao demandado devem ser cobrados em
ação própria,
seja em sede de
partilha de bens
em razão da dissolução da união estável, seja por meio de
ação de cobrança.

Sobre a condenação por danos morais, verifica-se que foi embasada na existência de medida protetiva em desfavor do autor, nos seguintes termos:

Na hipótese dos autos, o requerido, nas próprias alegações finais (fl.174) informa que pesa sobre ele uma Medida Protetiva proibindo-o de aproximar-se da autora, na forma do art. 22, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c” da Lei 11.340/2006, motivo que o levou, inclusive, a ausentar-se da audiência de instrução e julgamento.

Ora, a situação levada ao conhecimento da autoridade policial e judiciária, questionada neste juízo sob a faceta da ação possessória, perpassa pela prática de uma violência contra a mulher que enseja o acolhimento do pleito indenizatório.

Todavia, de acordo com a cópia dos autos da medida protetiva deflagrada em desfavor do autor, embora deferida a urgência (fls. 242/242-verso),
não foi confirmado nenhum ato de violência contra a requerente,
circunstância que levou a extinção daquele feito (fl. 280).

Nesse contexto, o
mero apossamento
do veículo pelo requerido, bem aparentemente adquirido na constância da união estável,
não
tem o condão de caracterizar
abalo moral indenizável,
principalmente levando-se em consideração que após deferida a liminar em favor da autora, o veículo lhe foi restituído voluntariamente (fl. 70).

Ademais, chama atenção que após a restituição do veículo à autora, esta
não foi encontrada
sequer para tomar ciência das
medidas protetivas deferidas em seu favor
, o que levou à Representante do
Parquet
de primeiro grau a pugnar pela e
xtinção da cautelar
(fl. 279).

Portanto,
ausente a comprovação de efetiva violência
perpetrada contra a autora, deve ser
afastada a condenação por danos morais
imposta ao requerido, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. ALIMENTOS PARA A FILHA. MAIORIDADE. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL FINANCIADO. PREVIDÊNCIA PRIVADA E FGTS. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. O dever de sustento dos pais em relação aos filhos decorre do poder familiar, sendo devida a fixação de alimentos em prol destes, mesmo após alcançada a maioridade civil, observando-se a proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, ou seja, atendendo-se ao denominado binômio necessidade-possibilidade. Estando o valor fixado na sentença condizente com os critérios legais, não há que se falar em majoração.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo de controvérsia nº 1.675.874/MS, fixou tese no sentido de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano. Diante da fragilidade das provas produzidas nos autos, prevalece o entendimento firmado na sentença de improcedência do pedido de danos morais posto que não comprovada a alegada violência.
Em se tratando do regime de comunhão parcial de bens, o artigo 1.658 do Código Civil estabelece que comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, cabendo ao requerente, de acordo com a regra básica do onus probandi, demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Em se tratando de imóvel financiado, o acervo partilhável compõe-se do valor das prestações do financiamento adimplidas na constância da união estável. Sobre os planos de previdência privada, conforme entendimento do colendo STJ, os de natureza aberta, cuja natureza jurídica se assemelha a um seguro previdenciário adicional, serão objeto de partilha. Já os de natureza fechada, complementar, são incomunicáveis e não compõe a partilha de bens. Os valores recebidos a título de FGTS, mensalmente pelo trabalhador na constância do matrimônio, integram o patrimônio comum do casal e, portanto, devem ser partilhados. Determinada a partilha de bens, que serão apurados em liquidação de sentença, os honorários sucumbenciais deverão ter como base de cálculo o proveito econômico obtido pelas partes. (TJMG; APCV 5002621-24.2022.8.13.0470; Oitava Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Alexandre Santiago; Julg. 30/11/2023; DJEMG 01/12/2023)

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para excluir a condenação por danos morais imposta ao requerente em primeiro grau.

Em razão da conclusão ora alcançada, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar os litigantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme arbitramento levado a efeito pela r. sentença de primeiro grau, na proporção da metade, ressalvado que a autora litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.